Tribunal: TJBA
Processo: 8154147-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154147-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: J. S. S. B. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GOIS DE OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL PRESCRITA A CRIANÇA COM DÉFICIT DE COORDENAÇÃO MOTORA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da demora injustificada na autorização de terapia ocupacional prescrita por neuropediatra a menor portador de dificuldade de coordenação motora (CID P21). O tratamento solicitado em julho de 2024 só foi autorizado após mais de 60 dias, contrariando o prazo de 10 dias úteis previsto na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. A sentença fixou indenização no valor de R$10.000,00, que a apelante busca reduzir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na autorização do tratamento configura falha na prestação do serviço apta a gerar danos morais; (ii) analisar se o valor arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde responde pelos serviços prestados diretamente ou por sua rede credenciada, sendo responsável por omissões que comprometam a efetividade da assistência médico-hospitalar contratada.

4. A demora superior a 60 dias para autorização de tratamento essencial a criança com transtorno motor infringe a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, que impõe prazo máximo de 10 dias úteis, configurando falha na prestação do serviço.

5. A ausência de negativa formal não afasta a responsabilidade da operadora quando evidenciado o desatendimento imotivado ao tratamento prescrito, sobretudo em contexto de urgência e vulnerabilidade do beneficiário.

6. A relação contratual entre consumidor e plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a boa-fé objetiva e o dever de proteção à confiança legítima, violados pela conduta omissiva da apelante.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a configuração de dano moral nas hipóteses de negativa ou atraso injustificado de tratamento médico, especialmente quando compromete a saúde e o desenvolvimento de crianças.

8. O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com a gravidade do dano, a condição do ofendido e a função reparatória e pedagógica da indenização.

9. Cabe majoração da verba honorária em sede recursal, ante o labor adicional do patrono da parte apelada e o desprovimento do recurso, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde responde por falha na prestação do serviço quando, sem justificativa, ultrapassa o prazo regulamentar para autorização de tratamento essencial prescrito por profissional credenciado.

2. O atraso injustificado na autorização de terapia essencial a criança com transtorno motor configura dano moral indenizável.

3. O valor de R$10.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade da conduta e à vulnerabilidade do beneficiário.

4. É cabível a majoração dos honorários recursais em caso de desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/12, art. 3º; Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2540016/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 26.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2141301/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01